Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESOLUÇÃO No 236/2016, DO CONSESLHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA.

1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para julgamento de ação cominatória cujo objetivo consiste na obtenção de internação em leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal.

2. O rito sumaríssimo observado nos Juizados Especiais tem por objetivo resolver, de modo mais célere, questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação a respeito de interesses disponíveis.

3. Existem dois critérios para a atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles é o valor da causa (Lei no 12.153/2009); o outro, b) consiste em sua menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal), como por exemplo, nas situações de desnecessidade de produção de prova técnica.

4. De acordo com o entendimento fixado pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9, “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório”. Por essa razão, o valor da causa é atribuído de maneira estimativa, o que torna esse requisito irrelevante para a finalidade de definição da competência.

5. No caso em análise deve ser observado o teor da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente seu explícito objetivo de proporcionar a especialização, não só do tratamento dado aos temas de saúde pública, mas também a criação de órgão jurisdicional tecnicamente especializado a respeito da matéria, que possa entender, inclusive, a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes.

6. Na aludida Resolução, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, à luz da norma prevista no art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal, explicitamente considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”.

7. Mostra-se correta, assim, a declaração de incompetência, pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e a determinação da remessa dos autos para o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

8. Conflito admitido e desacolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal).